Tribunal: TJDFT
Processo: 0702354-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702354-97.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIO PEREIRA DE JESUS EMBARGADO: ISABELA BUENO DE SOUSA DESPACHO A embargada, em causa própria, noticia a celebração de acordo, requerendo o envio dos autos ao juízo de origem para homologação (ID 69619997). O embargante, por seu turno, acostou cópia de comprovante de pagamento do valor ajustado, assentando que a manifestação de retratação será realizada no prazo assinalado entre os acordantes (ID 69661847). Resta evidente, assim, que não subsiste interesse recursal quanto ao Acórdão prolatado pela Turma. Certifique-se o trânsito em julgado, com posterior remessa do feito ao juízo de origem, a quem compete a homologação do acordo (art. 11, inc. XII, do Regimento Interno). P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital